Tribunal: TJMT
Processo: 1024997-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024997-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 789.384.901-06 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 2a VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA MT (IMPETRADO), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), REGINA FURTADO - CPF: 460.331.141-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Israel Pereira dos Santos, preso preventivamente desde 31/07/2024, acusado de descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica e familiar.

A defesa alega ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, revogação das medidas protetivas a pedido da vítima, existência de predicados pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II.
Questão em discussão

3. A questão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, analisando se estão presentes os pressupostos legais para a sua manutenção, notadamente a garantia da ordem pública e a integridade da vítima, além da adequação de medidas cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir

4. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, diante da reiteração delitiva do paciente.

5. As medidas cautelares alternativas foram consideradas insuficientes e inadequadas, especialmente diante do descumprimento de decisões judiciais anteriores.

6. A alegação de revogação das medidas protetivas pela vítima não afasta os fundamentos da prisão preventiva, sendo inviável a análise profunda de provas na via estreita do
habeas corpus
.

7. Predicados pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Ordem denegada
.

Tese de julgamento:
“
A prisão preventiva é medida adequada e necessária para garantir a ordem pública e a integridade da vítima em casos de descumprimento de medidas protetivas, especialmente diante da reiteração delitiva e da insuficiência de medidas cautelares alternativas.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 312 e 313; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC n. 181.801/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023; STJ,
AgRg
no HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 31/07/2024, em decorrência, em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; II) a vítima requereu a revogação das medidas protetivas; III) possui predicados pessoais favoráveis; IV) possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da liminar concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
237682152
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
237682152
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id.
240818192
)
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente

ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS
, por ordem do
2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/MT.

Exsurge do
Medidas Protetivas de urgência no 1008373-15.2024.8.11.0055
que a Autoridade Coatora decretou a prisão preventiva para garantir à ordem pública, fundamentando sua decisão para garantir a integridade física e psicológica da ofendida
e para evitar a
reiteração
delitiva
. Vejamos excerto da decisão:

“
(...)pois
bem.

Conforme consta nos autos, em decorrência dos fatos noticiados em 30.06.2024 (Boletim de Ocorrência no 2024.193709), foram concedidas as medidas de proteção à vítima (ID. 160732717).

Aportou a notícia de que o ofensor descumpriu as medidas protetivas.

Conforme Boletim de Ocorrência no 2024.222730, registrado em 27.07.2024 (ID. 163676973), a vítima informou que “
(...)POSSUI MEDIDA PROTETIVA EM DESFAVOR DE SEU EX-MARIDO ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS
DESDE DE
30/06/2024, RELATA A VÍTIMA QUE ELA TRABALHA NA EMPRESA GRAFICA TANGARÁ E QUE DEIXA O TRABALHO AS 18:00 HORAS. QUE SEU EX-MARIDO SABE DE SUA ROTINA E A MAIS DE SEMANA ELE VEM PASSANDO NA FRENTE DO SEU TRABALHO NA HORA QUE ELA SAI E FICA OLHANDO PARA A VÍTIMA INTIMIDANDO-A. TAMBÉM INFORMOU QUE SEUS VIZINHOS A COMUNICARAM QUE ELE TAMBÉM TEM PASSADO SEMPRE EM FRENTE DE SUA RESIDÊNCIA. A VÍTIMA TEME POR SUA VIDA
(...)” (sic).

Pois bem.

Constato que mesmo após o deferimento de medidas de proteção, ocorrido a menos de um mês, o ofensor/representado voltou a amedrontar a vítima por mais de uma vez, indicativo de reiteração delitiva.

Além disso, em consulta ao sistema
PJe
, verifiquei que o representado/ofensor apresenta conduta reiterada de ocorrência do âmbito familiar doméstico (autos n. 1000621-95.2021.8.11.0087), não aceitando o término de seus relacionamentos.
O
ofensor/representado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006, o que resulta na prática de novo crime – Lei n. 11.340/2006, art. 24-A – e isso fundamenta o decreto TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA SEGUNDA VARA CRIMINAL
da prisão cautelar preventiva não somente como garantia da ordem pública, impedir que continue praticando crimes, mas também da execução das medidas protetivas de urgência, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, com redação dada pela Lei n. 12.403/2011, uma vez que insuficientes e inadequadas, mormente quando já deferidas em favor da ofendida/vítima medidas protetivas da Lei n. 11.340/2006 e o agressor/representado ignorou a decisão judicial.

Insta consignar que, a lei deixou a possibilidade de decretação de prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, que depende de prévia fixação das medidas protetivas e do descumprimento delas pelo agressor.

Ademais, o simples fato de se descumprir as medidas protetivas é motivo para a decretação da custódia cautelar, e tal advertência já ficou consignada na própria medida concedida por este Juízo, tendo ciência o ora representado (ID. 163826051).

Porém, a advertência não foi suficiente para conter as atitudes do ofensor, razão pela qual não resta outro meio senão cercear a liberdade do ofensor, através do meio processual própri
o.

Assim, esgotado o meio menos gravoso para a contenção das atitudes do ofensor em relação à vítima, presentes os pressupostos para a decretação, aliados à circunstância da necessidade de garantir a ordem pública, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS, como única forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. (...)(sic)
(id.
237414171 - pág. 45/46
).
”

Como visto, o juízo singular fundamentou o decreto prisional com base na garantia da ordem pública,
diante do descumprimento das medidas protetivas de urgência no.

1008373-15.2024.8.11.
0055, visando
resguardar a integridade física e psíquica da vítima, dada a gravidade dos fatos.

Desta forma, é fulcral ressaltar que nos delitos perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar, as palavras da vítima recebem considerável valoração, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios, conforme evidenciado nos autos, isso porque
“em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC n. 615.661/MS, rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020). (...)”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.278.336/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024.).

Em situações tais, eis os entendimentos jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, evitando o risco de sua reiteração criminosa; bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determinam o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.”

(N.U 1016797-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024) (destaquei).

“(...)
01. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, evidenciados, na espécie, pelos depoimentos da vítima e de seu filho, os quais são suficientes para o momento, haja vista natureza dos delitos de violência doméstica, nos quais a palavra da ofendida possui especial relevância.

02. In
casu
, a imposição da custódia cautelar é medida adequada para proteger a integridade física e psíquica da vítima, bem com evitar o risco de reiteração delitiva e a prática de delitos mais graves, tendo em vista se tratar de paciente reincidente em violência doméstica, além do conteúdo das ameaças destinadas à sua ex-companheira.

03. Ordem denegada, em divergência com o parecer ministerial.”

(N.U 1016185-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024) (negritei).

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Outrossim, o artigo 313 do Código de Processo Penal esclarece que, nos termos doa art. 312 do mesmo diploma, a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos, com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, quando o réu for reincidente e, em caso de crimes que envolvam violência doméstica e familiar, p
ara garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

Diante desse contexto, mostra-se imprescindível a custódia cautelar, visando assegurar a integridade física e psicológica da vítima, assim como, acautelar a reiteração delitiva.

No que tange
à
alegação da Defesa que houve revogação

das medidas protetivas de urgência deferidas
à vítima,
diante da suposta manifestação da vítima em revogar as medidas protetivas de urgência
, assim,
descaracterizando
o suposto crime de ameaça
,
entendendo,
por isso, que não está presente o pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva
.

Anoto, de plano, que
a
an
á
lise

dessa pretensão exige
o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório contido na ação principal, sendo inviável na via estreita do
Habeas Corpus
, conforme jurisprudência e julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (HC 310.922/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015,
DJe
30/9/2015; RHC 56.440/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2015,
DJe
17/6/2015). (...). (STJ,
AgRg
no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).”

“(...) Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva." (
AgRg
no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 9/6/2023.). (...) (STJ,
AgRg
no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023)”.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificou entendimento, materializado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 42 “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Ademais,
quanto
as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Enunciado no 43, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...]
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024